Tribunal: TJBA
Processo: 0309545-23.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309545-23.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO VALLE

Advogado(s)
:
ANA LUCIA LUCATELLI DORIA SANTANA, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTATADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso foi interposto pela Apelante contra a sentença que a condenou a ressarcir o Condomínio Apelado pelos reparos emergenciais realizados por terceiros nos elevadores devido a falha pela Apelante na manutenção dos equipamentos. A Apelante também pleiteia, via reconvenção, indenização por suposto descumprimento contratual pelo Condomínio Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Apelante falhou na prestação dos serviços de manutenção dos elevadores, justificando a rescisão contratual e o dever de indenizar; e (ii) se o Condomínio Apelado descumpriu o contrato firmado com a Apelante quando contratou outra empresa para realizar os reparos, o que lhe obrigaria a pagar multa por descumprimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Condomínio demonstrou, por meio de laudo pericial, que os elevadores apresentavam graves falhas de manutenção que não foram reparadas pela Apelada, apesar de esta ter se obrigado contratualmente a efetuá-las a seu custo.

4. Cabia à Apelante comprovar que não houve falhas nos serviços ou que os defeitos decorreram de culpa exclusiva do Condomínio, como tem decidido os Tribunais Pátrios. Contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem provas técnica ou documental. A alegação de que o Condomínio recusou proposta de modernização não elide a obrigação primária de manutenção dos equipamentos prevista no contrato.

5. A falha na prestação de serviços pela Apelante e a urgência no conserto dos elevadores justificaram a atitude do Condomínio Apelado de contratar oura empresa para efetuar os reparos. A Apelante não tem o direito de exigir que a parte contrária respeitasse a cláusula que proíbe o acesso de outra empresa à casa de máquinas, se ela não estava prestando os serviços de manutenção de maneira adequada, por força do art. 476, do CC (exceção do contrato não cumprido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de R$ 11.247,40 e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento:
"1. O prestador de serviços de manutenção de elevadores responde por danos decorrentes de falhas não sanadas, cabendo-lhe comprovar a qualidade da execução contratual ou a culpa exclusiva do contratante (art. 373, II, CPC). 2. A contratação emergencial de terceiros é legítima quando o prestador original omite-se diante de defeitos graves que comprometem a segurança dos usuários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 476; CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1004153-56.2017.8.26.0554, Rel. Sérgio Alfieri, j. 20/04/2021; TJ-RJ, APL 0026582-35.2014.8.19.0004, Rel. Wilson Reis, j. 17/08/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0309545-23.2011.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
ELEVADORES OTIS LTDA
e, como Apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM DO VALLE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA